Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712056-52.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGANTE: MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE RAUL ALKMIM LEAO DESPACHO Em embargos de declaração opostos em 20/11/23 do Acórdão no 1776780 (id. 53030367), os agravados-executados alegam que há omissão quanto a irregularidades existentes no edital do leilão e sustentam que “a impugnação ao leilão de (ID 153002449 – CumSen 0003970-19.2012.8.07.0001), não chegou a ser apreciada pelo poder judiciário [...]” e que “[...] sequer houve provimento judicial sobre as irregularidades do leilão [...]” (id. 53619946, pág. 5). Intimados acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão (id. 54456890), os embargantes agravados-executados manifestaram-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso (id. 55307853). Posteriormente, noticiaram a suspensão do leilão designado para 19/2/24, conforme r. decisão proferida pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques no Conflito de Competência no 202748/BA (id. 55735435). Em consulta ao cumprimento de sentença originário (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001), verifica-se que a MM. Juíza cumpriu a determinação de suspensão do leilão, mas, anteriormente, já havia determinado ao Leiloeiro a retificação de informações constantes do edital do leilão e a elaboração de nova minuta (id. 183965762 dos autos originários), que foi apresentada em 26/1/24 (id. 184786005 dos autos originários) e objeto de impugnação por parte dos ora embargantes agravados-executados (id. 184796431 dos autos originários), a qual foi rejeitada pela MM. Juíza por meio da recente r. decisão proferida em 30/1/24 (id. 185072742 dos autos originários). Assim, intimem-se os embargantes agravados-executados para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada de ofício, por perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora